Tribunal: CARF
Processo: 10675.722285/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722285/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.047 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MARLY ROSA MARTINS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário protocolizado após o
prazo dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator. Os
conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas
conclusões do relator quanto ao conhecimento de matéria de ordem pública.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão da ora recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo no 1405590, de 01/09/2015 (e-fl.5), motivado, faticamente, pela
constatação da existência de pendências fiscais com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722285/2015-49
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722285/2015-49

A insurgente opôs a sua manifestação de inconformidade em que, exclusivamente,
afirma ter pactuado um parcelamento de dívidas afeitas ao SIMPLES, antes da prolação do
aludido ADE, pedindo, neste ponto, a concessão de prazo (“até o dia 02/01/2016”) para incluir
neste acordo os débitos identificados pelo citado ADE (em linhas gerais, o parcelamento não
abrangia os débitos que, ao fim e cabo, motivaram a exclusão da interessada).
Considerado o cenário acima, a DRJ de Florianópolis considerou não contestados
os fundamentos de fato do ADE e, assim, preclusa a questão concernente aos motivos
ensejadores do ADE (em linhas gerias, a mingua de contestação pela empresa, considerou
ocorrente a situação vedadora prevista pelo art. 17, V, da LC 123/06 – débitos com a
exigibilidade não suspensa).
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 26/09/2017 (AR
de e-fl. 29/30), tendo interposto o seu recurso voluntário em 27/10/2017 (e-fl. 31), em que, de
início, defende a tempestividade do apelo. Passo seguinte, preme pela aplicação das disposições
do art. 111 do CTN (in dubio pro contribuinte), sustenta a violação aos preceitos do 24 da Lei
11.457/2007, por extrapolação do prazo razoável para julgamento da lide e, por fim, alega a
nulidade do ADE por vício de fundamentação (e, por conseguinte, por desrespeito à garantia da
ampla defesa).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Verdade seja dita, a recorrente sabe, e sabia, que seu recurso era intempestivo.
Não por outra razão apresentou uma preliminar de tempestividade em que afirma, mas não
comprova, que teria tentando fazer o protocolo de sua peça via “e-CAC” no dia 26/10/2017, sem
sucesso, todavia. Alega, neste passo, que o sistema não teria gerado “o arquivo que permite a
juntada de documentos (fotos anexas)”.
As ditas “fotos anexas” não foram apresentadas e, por certo, até segunda ordem o
recurso em exame foi, sem justificativas demonstradas ou demonstráveis, interposto a destempo.
Com efeito, a intimação do conteúdo do acórdão das DRJ, tal qual apontado no
relatório que precede este voto, foi realizada em 26/09/2011, uma terça-feira, dia de expediente
normal, iniciando-se o prazo em questão no dia 27, quarta-feira. O ocaso temporal, portanto,
teria se dado no dia 26/10/2017 (quinta-feira). Como a própria insurgente afirma, o apelo só foi
protocolizado no dia 27/10/2017.
A recorrente chega a sustentar que as questões tratadas em sua peça recursal
seriam afeitas à regularidade formal tanto do próprio processo, como do ADE, e que semelhantes
argumentos poderiam ser conhecidos em qualquer momento, mesmo se se reconhecer, no caso, a
intempestividade de seu pleito.
Todavia, o recurso intempestivo não abre, à esta instância, o contencioso; não
estabelece a lide para este Colegiado mormente porque, a teor dos preceitos dos artigos 16, 17 e
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722285/2015-49

33 do Decreto 70.235/72, toda a matéria discutida no feito se encontra abarcada pela preclusão
consumativa e, ainda, temporal. Neste passo, e conforme disposições constantes do art. 1.013,
§1o, do CPC, na hipótese de intempestividade do apelo, nenhuma matéria nos é devolvida
(mesmo eventuais questões de ordem pública).
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital